Tribunal: STJ
Processo: 0801684-70.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882211 - MA (2025/0088508-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: AGASILDA GOMES SOUSA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o art. 1.022 do CPC/2015 o julgado que
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação. Considerando-se que a matéria relacionada ao Tema n. 911/STJ
não foi levada à Corte de origem na apelação do Estado, não houve a
manifestação sobre o ponto.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50638754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 01bf7cb1-e13b-4a69-8af7-a446442cac2f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 01bf7cb1-e13b-4a69-8af7-a446442cac2f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882211 - MA (2025/0088508-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: AGASILDA GOMES SOUSA
ADVOGADO
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o art. 1.022 do CPC/2015 o julgado que
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação. Considerando-se que a matéria relacionada ao Tema n. 911/STJ
não foi levada à Corte de origem na apelação do Estado, não houve a
manifestação sobre o ponto.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49683745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:04
Código de Controle do Documento: a99f2057-62f8-418b-97fb-fec13a0e4db2

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ACOLHIMENTO SOMENTE DE PARTE
DOS PEDIDOS DA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.
PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS À SITUAÇÃO
EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA.
1 . D a a n á l i s e d o s a u t o s , c o n s t a t o q u e a a u t o r a , o r a a p e l a d a
, na inicial da demanda (Id.18099327, págs. 13/14), formulou os pleitos de condenação do
Estado do Maranhão ao pagamento das parcelas vencidas da diferença salarial do piso
nacional do magistério de forma retroativa, incluindo os anos de 2016, 2017 e 2018, das
parcelas vincendas, além de indenização por danos morais, por sua vez, na sentença (Id.
18099411, pág.9), a magistrada de origem, ante os três pedidos formulados, acolheu apenas
o de pagamento retroativo das aludidas verbas. Dessa forma, quanto aos ônus
sucumbenciais, a meu sentir, a Juíza de primeiro grau agiu com acerto ao estabelecer a
sucumbência recíproca, vez que, tendo sido requeridos na inicial da demanda os pedidos
acima delineados, e acolhido apenas um deles, resta claro que ambas as partes sucumbiram,
nos termos do art. 86 do CPC.
2. No que pertine ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, também
entendo não merecer acolhimento o pleito recursal, pois, na presente situação, verifico que a
ação versa sobre matéria que não apresenta alto grau de dificuldade, demandando peças
simples, além do que, tendo havido julgamento antecipado da lide, o processo teve poucos
atos. Assim, levando-se em conta a atuação dos causídicos, e, à luz dos critérios elencados
nos incisos I a IV, do §2o do art. 85 do CPC, entendo ser o percentual de 10% (dez por
cento), quantia compatível à situação sob exame.
3. Recurso desprovido.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.

É o relatório.
VOTO

Conferem-se da petição de agravo interno as seguintes insurgências contra os
fundamentos da decisão monocrática:
[...]
Documento eletrônico VDA49683745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:04
Código de Controle do Documento: a99f2057-62f8-418b-97fb-fec13a0e4db2

A Fazenda Estadual, ora Agravante, formulou pedido expresso para que a Corte de
base se manifestasse acerca do Tema Repetitivo 911 do STJ, o qual estabelece que o piso
salarial deve corresponder a um valor mínimo, e não a um percentual, como também sobre a
ausência de determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato
sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais. Senão vejamos:
[...]
Desta feita, verifica-se que o caso em questão se diferencia dos paradigmas
colacionados pela Corte de origem, vez que ausente a indicação pelo Eminente Relator, pois
segundo se infere dos precedentes acima destacados, o piso nacional é um valor (e não um
percentual), abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento-base dos professores, de
modo que não se sustenta o suposto direito dos professores a reajuste de sua remuneração
ou de seus proventos no mesmo percentual do piso nacional do magistério.
[...]

A Corte de origem se manifestou sobre as matérias, sobre os quais a parte
agravante aponta a presença dos vícios dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com base nos
seguintes fundamentos:
[...]
Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito em verificar o
reconhecimento, ou não, da sucumbência recíproca, para fins de fixação dos honorários
advocatícios. A juíza de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na
inicial, entendimento que, a meu sentir, merece ser mantido. É que, da análise dos autos,
constato que a autora, ora apelada, na inicial da demanda (Id.18099327, págs. 13/14),
formulou os pleitos de condenação do Estado do Maranhão ao pagamento das parcelas
vencidas da diferença salarial do piso nacional do magistério de forma retroativa, incluindo
os anos de 2016, 2017 e 2018, das parcelas vincendas, além de indenização por danos
morais, e por sua vez, na sentença (Id.18099411, pág.9), a magistrada de origem, ante os
três pedidos formulados, acolheu apenas o de pagamento retroativo das aludidas verbas.
Dessa forma, quanto aos ônus sucumbenciais, a meu sentir, a Juíza de primeiro grau agiu
com acerto ao estabelecer a sucumbência recíproca, vez que, tendo sido requeridos na inicial
da demanda os pedidos acima delineados, e acolhido apenas um deles, resta claro que ambas
as partes sucumbiram, nos termos do art. 86 do CPC, que assim diz:
[...]
No caso, a parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso ao
argumento de que "... o acórdão foi omisso quanto à condenação do Estado no
pagamento das parcelas vencidas da diferença salarial do piso nacional do magistério
relativo aos períodos de janeiro a dezembro dos anos de 2016, 2017 e 2018. Em que
pese não ter sido interposto recurso voluntário pelo Estado, incide ao caso o reexame
necessário, uma vez que a sentença prolatada foi proferida contra o ente público e é
ilíquida. Omitiu-se a decisão, portanto, de julgar a remessa necessária.", o que, a meu
sentir, não merece acolhida, uma vez que o presente processo foi encaminhado a este
TJMA, não em Remessa Necessária, como alega o ora embargante, mas em sede de
apelação, e, assim, foram apreciadas e analisadas as matérias trazidas no apelo, que
em nada coincidem com o tema levantado pelo Estado do Maranhão nestes
Documento eletrônico VDA49683745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:04
Código de Controle do Documento: a99f2057-62f8-418b-97fb-fec13a0e4db2

aclaratórios. Desse modo, não há que se falar em omissão do julgado questionado,
pois o acórdão recorrido decidiu a lide nos exatos termos das razões da apelação cível
(fls. 450-451).
[...]
Assim, não há que se falar na existência dos vícios do art. 489 quando a Corte
de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o art. 1.022 do
CPC/2015 o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação. Considerando-se que a matéria relacionada ao Tema n. 911/STJ não foi levada
à Corte de origem na apelação do Estado, não houve a manifestação sobre o ponto.
A parte agravante apresenta as seguintes alegações em confronto com a
decisão monocrática:
[...]
O que é pleiteado no inconformismo manejado pelo Estado do Maranhão limita-se à
apreciação das premissas fático-probatórias incontroversas estabelecidas e delineadas pelo
tribunal a quo que consignou expressamente a implantação do reajuste nos proventos de
aposentadoria nos mesmos índices em que definido para o piso nacional do magistério, qual
seja, 25,81%, sendo 11,36% relativo ao ano de 2016, 7,64% referente a 2017, e 6,81%
concernente ao ano de 2018. Senão vejamos:
[...]
Como se vê, foram estabelecidas as premissas de fato e de direito que dão substrato à
demanda. Quanto ao ponto, firmou o TJMA a aplicabilidade do reajuste dos proventos de
aposentadoria nos mesmos índices percentuais em que definido para o piso nacional do
magistério, qual seja, 25,81%, sendo 11,36% relativo ao ano de 2016, 7,64% referente a
2017, e 6,81% concernente ao ano de 2018, em patente desrespeito à norma legal e ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no sentido de que o piso é um valor,
não um percentual, de modo que não há que se falar em direito dos professores a reajuste de
sua remuneração ou de seus proventos no mesmo percentual do piso nacional do magistério.
Resta claro, portanto, a desnecessidade do reexame fático-probatório dos autos, mas sim de
matéria unicamente de direito, obedecidas as premissas fáticas delineadas no próprio
acórdão recorrido. Desse modo, observa-se que não se trata, na espécie, de revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas de valoração da prova dos autos para se poder desvendar,
com clareza, a violação a legislação infraconstitucional.
[...]

Não cabe a esta Corte de vértice a atribuição de reexaminar fatos e provas já
analisados na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte
Documento eletrônico VDA49683745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:04
Código de Controle do Documento: a99f2057-62f8-418b-97fb-fec13a0e4db2

de Precedentes. Desta forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49683745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:04
Código de Controle do Documento: a99f2057-62f8-418b-97fb-fec13a0e4db2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.211 / MA
Número Registro: 2025/0088508-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016847020208100001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: AGASILDA GOMES SOUSA
ADVOGADO : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: AGASILDA GOMES SOUSA
ADVOGADO : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: 271db426-6652-4448-a7c2-48d557b34e85

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: 271db426-6652-4448-a7c2-48d557b34e85